Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I – É fato que a palavra da vítima tem especial relevância nos crimes sexuais, contudo, se os demais elementos de prova apontam para dúvida razoável acerca do desejo de satisfazer a lascívia, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo.
II – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e desprovido.